Tribunal: TJES
Processo: 5014409-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014409-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES PEREIRA MARQUES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: COFRA LATIN AMERICA LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por MARIA DAS DORES PEREIRA MARQUES DO NASCIMENTO em face de COFRA LATIN AMERICA LTDA, através da qual alega ter recebido cobranças promovidas pela requerida, no valor de R$ 175,80 (cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos) sem que tenha celebrado negócio jurídico, realizou o pagamento para que seu nome não fosse negativado, pelo que postula restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR as requeridas solidariamente a restituirem à autora a quantia de R$ 351,60 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) (responsabilidade extracontratual). b) condenar as requerida solidariamente a pagarem a autora indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (pagamento - ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença, relativo à indenização por danos morais, está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.